Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS. CÁLCULO. MERA OBSERVÂNCIA. DÉBITO. DECISÃO. PRECLUSA. TEMA No 677. STJ. INAPLICABILIDADE
1. É irretocável a decisão agravada exarada em cumprimento de sentença que, apenas, limita-se a dar exato comando ao que foi decidido, estando fulminada pela preclusão a pretensão de rediscutir, em novo recurso, cálculos já apresentados e decididos em ocasião precedente.
2. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.820.963/SP, tema 677, não permite a utilização do valor depositado para fins de garantia do juízo como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência na presente hipótese, posto que fixados sobre quantia definida na sentença exequenda, bem como em razão da verba honorária não se confundir com os consectários da mora aplicáveis sobre o débito.
3. Descabe alterar decisão que se limita à aplicação de parâmetros de cálculo estabelecidos quando proferida a sentença objeto de cumprimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.